Tribunal: TJSP
Processo: 1519645-68.2019.8.26.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Homicídio qualificado por motivo fútil (briga de bar) - Artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal – Recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia – Sentença de pronúncia mantida - A tese de legítima defesa deve ser avaliada pelo Tribuna do Júri (juízo constitucional) em razão da prova produzida e pelo fato da pronúncia satisfazer-se com mero juízo de admissibilidade da acusação -

Ementa:
Homicídio qualificado por motivo fútil (briga de bar) - Artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal – Recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia – Sentença de pronúncia mantida - A tese de legítima defesa deve ser avaliada pelo Tribuna do Júri (juízo constitucional) em razão da prova produzida e pelo fato da pronúncia satisfazer-se com mero juízo de admissibilidade da acusação - Violação ao princípio da correlação – Afastamento da qualificadora do motivo fútil – Revogação da prisão preventiva - RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.